Tribunal: TJDFT
Processo: 0738299-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA. CONFIGURADA. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de internação em unidade de terapia intensiva, bem como de exames, materiais e medicamentos necessários, diante de quadro clínico grave caracterizado como situação de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura contratual por plano de saúde, sob alegação de período de carência vigente, frente à situação de urgência médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do CPC, art. 300.
4. O período da carência dos planos de saúde legalmente estipulado para hipótese de urgência ou emergência, conforme disposto no artigo 12, inciso V, alínea c, da Lei n.o 9.656/1998, é de no máximo de 24 horas.
5. A situação clínica descrita em relatório médico configura risco imediato à saúde, com necessidade de internação em UTI para esclarecimento diagnóstico e neurovigilância, caracterizando urgência nos termos da Lei no 9.656/1998, artigo 35-C, inciso. I.
6. Cláusulas contratuais que limitam cobertura em casos de urgência não prevalecem sobre a legislação específica, sendo abusiva a negativa de cobertura.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a obrigatoriedade de cobertura em situações de urgência, mesmo durante o período de carência contratual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.656/1998, art. 12, inc. II, alínea “a”, inc. V, alínea “c”; art. 35-C, inc. I. CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0713165-04.2023.8.07.0000, Rel(a). José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 30.06.2023. TJDFT, AI, 0703743-05.2023.8.07.0000, Rel(a). Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 12.06.2023.